Tribunal: STF
Processo: Rcl 64317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lynxfilm Producoes Audio-Visuais Ltda., em 6.12.2023, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na Reclamação n. 0100581-65.2021.5.01.0056, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. Para a configuração do vínculo de emprego é necessário o preenchimento dos elementos estabelecidos no artigo 3º, da CLT, quais sejam, a onerosidade, a não eventualidade, a pessoalidade e a subordinação jurídica, sendo que a ausência de qualquer deles impossibilita o reconhecimento da relação de emprego entre as partes. A 1ª ré não se conforma com a r.decisão que julgou procedente o reconhecimento de vínculo de emprego. Sustenta que as partes celebraram contrato de prestação de serviços por obra certa. Ressalta que não havia continuidade no serviço tampouco existia controle de jornada. Destaca, ainda, que a substituição na prestação de serviço era possível. Assevera que a prestação de serviço se dava de forma autônoma, por meio de Pessoa Jurídica constituída, inscrita no CNPJ nº 33.335.963/0001-03. Argumenta que o reclamante não requereu a declaração de nulidade do contrato civil firmado entre as partes. Requer a reforma da r.sentença O juízo de primeiro grau assim decidiu (Id. 35a3fa3): 



    PEJOTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PRIMEIRA RÉ. VERBAS RESCISÓRIAS. Postula o reclamante o reconhecimento do vínculo empregatício com a 1ª reclamada. Na petição inicial, alega que, após dispensa coletiva da 2ª reclamada, foi contratado em 07 /03/2016 pela 1ª reclamada para atuar como operador de vídeo, mas prestando serviços exclusivamente em favor da 2ª ré, com salário médio mensal de R$ 6.000,00. Afirma que jamais teve sua CTPS assinada e que foi obrigado atuar como pessoa jurídica, a fim de mascarar o vínculo empregatício firmado entre as partes. Informa, por fim, que em 16/03 /2021 foi dispensado pela 1ª ré sem recebimento das verbas resilitórias (…) Reconhecida a prestação de serviços, caberia ao tomador o ônus da prova de que a relação havida não era empregatícia, uma vez que a existência de prestação de trabalho sob a égide celetista se presume (artigos 818, inciso II, da CLT). Entendo, contudo, que a reclamada não se desvencilhou satisfatoriamente do ônus que lhe competia, uma vez que a prova oral produzida sinalizou para a presença dos requisitos da subordinação, não eventualidade, onerosidade e prestação de trabalho com pessoalidade pela reclamante (…) Como se pode perceber, a referida testemunha reconheceu que tinha poderes para punir, a revelar a existência de subordinação jurídica entre as partes. Além disso, apesar de ter afirmado que o autor poderia se substituir ao longo do contrato, afirma que o fato jamais aconteceu, com isso não descaracterizando a pessoalidade do pacto laboral. No que toca à onerosidade, trata-se de fato incontroverso nos autos, e, quanto à não eventualidade, a mesma testemunha relatou que trabalhava diariamente com o autor (…)



    A sentença merece ser mantida. Para a configuração do vínculo de emprego é necessário o preenchimento dos elementos estabelecidos no artigo 3º, da CLT, quais sejam, a onerosidade, a não eventualidade, a pessoalidade e a subordinação jurídica, sendo que a ausência de qualquer deles impossibilita o reconhecimento da relação de emprego entre as partes. No caso concreto, diferente das alegações recursais, a reclamada, ao admitir a prestação de serviços, na condição outra que não a de legítimo empregado, atraiu o ônus da prova, na forma dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo à pretensão que lhe foi dirigida e da qual não se desincumbiu. Com efeito, o traço maior de que diferencia o trabalho autônomo do legítimo empregado é a subordinação jurídica, sendo certo que os demais elementos estão sempre presentes em ambas as relações (…)



    Desta forma, correta a sentença que declarou o vínculo de emprego, igualmente correta a condenação ao pagamento das verbas salariais e rescisórias deferidas. Nego provimento” (e-doc. 12).



    A reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 10), e agravo de instrumento (e-doc. 11), o qual teve provimento negado. Contra essa decisão interpôs agravo interno, que aguarda julgamento.



    2. A reclamante afirma que “Henrique de Oliveira ajuizou ação trabalhista (...) postulando a desconstituição da relação civil-comercial firmada para que fosse considerada enquanto vínculo empregatício, com os pedidos dele decorrentes. Na inicial, o autor reconhece que firmou contrato com a reclamante por meio de sua pessoa jurídica (…) [e] sem trazer qualquer narrativa que indique defeito no negócio jurídico celebrado, (…) pretendeu fosse declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas por suposta pejotização, com os desdobramentos decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego” (fls. 2-3).



    Alega que, “ao privilegiar a relação de emprego para, assim, declarar a nulidade de um contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, o Acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região implicou em ofensa à autoridade desta Corte Superior uma vez que dispôs entendimento contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 5).



    Sustenta que o “E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos e liberais” (fl. 14). 



    Requer medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0100581-65.2021.5.01.0056 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 26).



    No mérito, pede seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº [0100581-65.2021.5.01.0056] (...) em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual denegado seguimento ao recurso de revista, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve sentença pela qual se reconheceu vínculo trabalhista entre as partes, ao fundamento de que, “reconhecida a prestação de serviços, caberia ao tomador o ônus da prova de que a relação havida não era empregatícia, uma vez que a existência de prestação de trabalho sob a égide celetista se presume (artigos 818, inciso II, da CLT). (…) [A] reclamada não se desvencilhou satisfatoriamente do ônus que lhe competia, uma vez que a prova oral produzida sinalizou para a presença dos requisitos da subordinação, não eventualidade, onerosidade e prestação de trabalho com pessoalidade pela reclamante” (fl. 2, e-doc. 7).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora